Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706216-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do bloqueio do passaporte do executado, até o pagamento da dívida perseguida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como o de bloquear seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir – o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 8o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que, após terem sido tomadas todas as medidas executivas cabíveis e não satisfeito o débito, deveria ter sido deferida a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor para promover a satisfação do débito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJGO a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Também, não merecer curso o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque a turma julgadora, ao decidir, assentou que “In casu, o requerimento para suspender a licença para dirigir do executado, bem como de bloqueio do passaporte, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana” (ID Num. 25785767 - Pág. 4). Assim, “Amparado o acórdão recorrido em fundamento constitucional e infraconstitucional, e não interposto recurso extraordinário pela parte, mostra-se aplicável o enunciado da Súmula n. 126 desta Corte (AgRg no REsp n. 1.587.824/PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1°/12/2017).” (AgRg no REsp 1607723/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 31/8/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Não se pode olvidar que as previsões genéricas do novo CPC, a exemplo do disposto no artigo 139, IV, só podem ser adotadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito perseguido e da eficácia da medida para efetivamente induzir o pagamento, o que não se vislumbra no caso em exame, uma vez que as medidas requeridas não oferecem garantia na obtenção do crédito cobrado pelo agravante” (ID Num. 25785767 - Pág. 4), é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017